Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-89.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. A materialidade e a autoria do crime de extorsão estão demonstradas nos autos, uma vez que os e-mails enviados pelo acusado revelam as ameaças feitas à vítima, para fins de obtenção de vantagem econômica indevida. Hipótese em que o acusado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso virtual por meses e estiveram juntos, fisicamente, por alguns dias, quando, então, a vítima terminou a relação e passou a sofrer ameaças de divulgação de fotos íntimas acaso não pagasse a ele exorbitante quantia. O relacionamento amoroso havido serviu, justamente, como ensejo para o acusado angariar elementos que tornassem sua ameaça factível, utilizando-se de ambiente virtual para praticar violência psicológica contra a vítima, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha. Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária entende como razoável, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. O dano moral suportado pela vítima é evidente, diante da quantidade de e-mails e mensagens ameaçadoras, e a indenização tem caráter pedagógico, com a finalidade de conscientizar o réu quanto à gravidade de sua conduta e inibi-lo quanto à repetição do delito.